Tribunal: TJDFT
Processo: 0734167-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0734167-30.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON MESSIAS BARBOSA DE CARVALHO, MARCIA DO AMARAL LOPES DE CARVALHO AGRAVADO: JOSE ABINADA PACHECO SOUSA FILHO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcia do Amaral Lopes de Carvalho e Robson Messias Barbosa de Carvalho contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (ID 163930120 do processo n. 0712358-60.2023.8.07.0007) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Jose Abinada Pacheco Sousa Filho, deferiu o pedido liminar para desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório, nos termos do disposto no art. 59, § 1o, IX, da Lei n. 8.245/91. Após a interposição do recurso, os recorrentes pleitearam a sua desistência (ID 51301594). É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de agravo de instrumento. 3. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT[2], homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 22 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;